Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-54.2018.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000873-54.2018.8.11.0109 – COMARCA DE MARCELÂNDIA
APELANTE: LUCIANO GIRARDI
APELADO: MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA
Vistos etc.
Verifica-se que o presente feito foi distribuído ao MM. Juiz Dr. Gilberto Lopes Bussiki, convocado para compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, nos termos do despacho lançado nos autos Id 31340452.
Denota-se, ainda, do teor da Certidão Id 31922470, que o presente recurso deveria ser encaminhado ao referido Juiz, vindo conclusos a este Gabinete equivocadamente.
Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, com as anotações de estilo.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora